Tribunal: TJES
Processo: 5000257-60.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; COVID-19
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000257-60.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELA MARIA DA SILVA MANEIRO - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA EXTINTA, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
.

Cuidam os autos de agravo de instrumento (
rectius,
recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 0009961-26.2021.8.08.0035.

Por meio da decisão ID. 1392481, proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso de agravo.

Nos autos de origem, o Juízo a quo julgou extinto o procedimento, sem enfrentamento do mérito, conforme Id. 1593968.

Decido.

Verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido julgado extinto em razão da perda superveniente do interesse processual.

Assim, tendo proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.